Tribunal: TJPA
Processo: 0811045-53.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811045-53.2023.8.14.0015

APELANTE: ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO, JOAO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – CONTINUIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, (1x – vítima José de Castro) c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70 (2x – vítimas Marcio e Dharyson) c/c art. 71, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. (i) Da almejada absolvição por coação moral irresistível. (ii) Reforma da dosimetria. Súmula nº 231, do STJ.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com o conjunto probatório, possui especial relevância para embasar o decreto condenatório.

5. A alegação de coação moral irresistível não prospera quando não há prova concreta de ameaça iminente e intransponível que tenha forçado o agente à prática do delito.

6. A incidência das causas de aumento pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, justifica a exasperação da pena.

7. Correta a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP), considerando a pluralidade de crimes praticados contra vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

8. A fixação da pena seguiu os critérios estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal, sendo incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

TESE DE JULGAMENTO:

"A coação moral irresistível exige prova inequívoca de ameaça concreta e intransponível, não bastando alegação genérica de pressão psicológica ou financeira. Ademais, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ."

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
CP, ar
t. 157, §2º, II, art. 157, §2º-A, I, art. 70 – Concurso formal de crimes, art. 71, art. 65, III, "d", art. 33, §2º, "a" – Regime inicial fechado; CPP, art. 386, VI. STJ, Súmula 231.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ - AgRg no AREsp 1.577.702/DF; TJPA – Apelação Criminal nº 0006309-33.2015.8.14.0006; STJ – Súmula 231; STF – RE 597.270-QO-RG (Tema 158 - Repercussão Geral).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a pena definitiva em
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, (1x – vítima José de Castro) c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70 (2x – vítimas Marcio e Dharyson) c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narra a inicial que
na data de 18/09/2023, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial Mercantil MM, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal, os denunciados ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO, JOÃO GABRIEL SILVA DE ALMEIDA, RENATO HIRLAN DA SILVEIRA MACHADO e MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA, na companhia de outro nacional não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, aproximadamente R$1.000,00 (mil) reais, (03) três garrafas de whisky, e os aparelhos celulares das vítimas MARCIO MAGALHÃES EVANGELISTA, ROMARIO DA COSTA SILVA, DHARYSON NILL PINHEIRO DOS SANTOS.

Consta que na data do evento em apreço, o Sr. JOSE DE CASTRO FEITOSA NETO, motorista de aplicativo – Uber, foi rendido pelos denunciados, e posto no porta-malas de seu automóvel, CHEVROLET ONIX, placa OTI4624, tendo os denunciados se deslocado até o Mercantil MM, onde renderam o proprietário e os funcionários, subtraindo R$1.000,00 (mil) reais do caixa eletrônico, (03) três garrafas de whisky, e dois aparelhos celulares. (...)”.

Em
razões recursais (ID 21740994 – Págs. 348/355),
a defesa pugna pela reforma total da sentença recorrida, para absolver o apelante Arley Cassio da Trindade Ribeiro nos termos do art. 386, VI do CPP.

Subsidiariamente, que seja reformado o capítulo da dosimetria da pena, com a aplicação da pena base no mínimo legal e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para que ocorra a atenuação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da confissão.

Em
contrarrazões (21740997 – Págs. 358/362)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pela defesa técnica do condenado ARLEY CÁSSIO DA TRINDADE RIBEIRO, mantendo-se a Sentença do Juízo a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo
improvimento
da apelação interposta
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição em razão de coação moral irresistível.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sob a alegação de que o recorrente foi coagido a participar do delito em questão, e assim merece reforma a sentença recorrida para absolver o recorrente.

A alegação defensiva não merece guarida.

O apelante foi condenado, como incurso as sanções punitivas do
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, (1x – vítima José de Castro) c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70 (2x – vítimas Marcio e Dharyson) c/c art. 71, todos do Código Penal,
e sua tese, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 21740796 – Págs. 13/128).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento das vítimas e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 21740962):

A vítima DHARYSON NILL PINHEIRO DOS SANTOS disse que às 19:30 horas estava no mercadinho, que Arley chegou no estabelecimento e apontou uma arma de fogo para a funcionária do caixa, que outro indivíduo o abordou por trás com uma arma de fogo, além de um terceiro indivíduo, que eles subtraíram o dinheiro do mercadinho, que subtraíram o seu aparelho celular, que rastreou o aparelho celular, que forneceu as filmagens das câmeras de segurança à polícia, que identificou Arley na delegacia.

A vítima JOSÉ DE CASTRO FEITOSA NETO disse que foi chamado pelo aplicativo 99, que era uma corrido da boa esperança para o conjunto marechal, que subiram três passageiros, 1 na frente e 2 atrás, que eles anunciaram o assalto, que foi colocado atrás, que subiram mais 2 indivíduos, que foi amarrado e colocado no porta-malas, que depois foi abandonado, que viu os vídeos das câmeras de segurança, que identificou o seu veículo como o usado na ação criminosa.

A testemunha IPC CAMILA CALIL MAGALHÃES MAIA disse que RENATO HIRLAN DA SILVEIRA MACHADO foi à delegacia prestar depoimento sobre os fatos e alegou que foi coagido a participar do crime, que ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO foi identificado porque era conhecido pela polícia, que o outro foi o motorista do veículo.

O réu ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO disse que participou do assalto, que não sequestrou, rendeu, obrigou ou forçou Renato a participar, que ele foi espontaneamente, que Marcos Vinicius rendeu o motorista de Uber, que foram ao comércio, que estava com Marcos Vinicius e Renato no Uber, que Marcos Vinicius estava dirigindo e estava com uma arma de fogo, que portava um simulacro, que praticou o roubo porque estava devendo dinheiro para Marcos Vinicius, que Marcos Vinicius o ameaçou de morte, que devia R$1.500,00, que não conhece João Gabriel, que ficou com um aparelho celular e dinheiro.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que os acusados chamaram um motorista pelo aplicativo 99, o renderam colocando-o no porta-malas e seguiram para fazer o assalto no Mercadinho MM.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF)
.

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a res furtiva, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado e seus comparsas estavam munidos com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o apelante participou do crime em exame, sendo apontado pela vítima DHARYSON NILL PINHEIRO DOS SANTOS, como o assaltante que adentrou no estabelecimento comercial munido de uma arma de fogo e apontou para a funcionária.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, (1x – vítima José de Castro) c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70 (2x – vítimas MARCIO e DHARYSON) c/c art. 71, todos do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Ademais, não há que se falar em coação moral irresistível, uma vez que tal instituto jurídico tem como conceito:
ser uma das hipóteses da exclusão da culpabilidade, na qual o coacto, em razão de constrangimento moral que sobre ele é exercido, atua em condições anormais, de forma que não se lhe pode exigir um comportamento, de acordo com a ordem jurídica
.

No caso em apreço, o acusado Arley informou em juízo que seu comparsa Marcos o obrigou através de ameaça de morte, a participar do assalto, em razão de uma dívida no valor de R$ 1.500,00, contudo,
não comprovou
a referida coação.

Além do mais, restou provado nos autos, conforme depoimento da vítima
José de Castro
, que nenhum deles estava sendo coagido a cometer o ilícito, uma vez que pareciam comparsas na ação.

A vítima
Dharyson Nill
, reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas, declarando, inclusive, que Arley estava muito tranquilo no momento da execução do crime.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por coação moral irresistível
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação da confissão. Afastamento da Súmula 231, do STJ.

A defesa requer, que seja reformado o capítulo da dosimetria da pena, com a aplicação da pena base no mínimo legal e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para que ocorra a atenuação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da confissão.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 4. DOSIMETRIA

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar a sua pena.

4.1. Vítima JOSE DE CASTRO FEITOSA NETO (motorista de aplicativo)

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: O acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: desfavoráveis, o réu subtraiu o veículo da vítima durante uma corrida de aplicativo de transporte de pessoas.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante.

Concorre circunstância atenuante da confissão e menoridade prevista no art. 65, I, III, d, CP).

Aplico a SÚMULA N. 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2°, incisos II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal. Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA.

4.2. Vítimas MARCIO MAGALHÃES EVANGELISTA e DHARYSON NILL PINHEIRO DOS SANTOS.

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: O acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Desfavorável, o acusado adentrou em estabelecimento comercial, elemento apto para exasperar a pena-base.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante.

Concorre circunstância atenuante da confissão e menoridade prevista no art. 65, I, III, d, CP).

Aplico a SÚMULA N. 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2°, incisos II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de 2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Deste modo, confirmada a referida causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso formal, prevista no artigo 70, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 – quantum estipulado de acordo com o número de vítimas.

ASSIM, FICA O RÉU CONDENADO A PENA DE 07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA.

CRIME CONTINUADO E PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO

Por fim, os crimes de roubo foram cometidos em continuidade delitiva, aplico a pena mais grave do crime já que diversas e aumento em 1/6 (art. 71, caput, 1ª parte, CP - quantum estipulado de acordo com o número de crimes – 2x), e FIXO A PENA DEFINITIVA EM 09 ANOS DE RECLUSÃO E 21 DIAS MULTA. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou uma circunstância judicial, circunstâncias do crime, para as três vítimas, esclarecendo que o réu subtraiu o veículo da primeira vítima para cometer crimes, bem como adentrou o estabelecimento comercial das outras vítimas, sendo assim aplicou a pena-base, em ambos os casos, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa,

cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente agravantes. Aplicou a atenuante da confissão espontânea, e reduziu a pena ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há que se falar em afastamento da Súmula nº 231, do STJ.

A um, porque conforme dito alhures, a atenuante de confissão foi reconhecida e aplicada pelo Magistrado
a quo
.

A dois, porque o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral.

Assim,
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, aumentando em 2/3, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplicou, ainda, o concurso formal estipulando o
quantum
de 1/6 em razão do número de vítimas, e, a continuidade delitiva em razão do número de crimes, aumentando também em 1/6, restando a pena concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixou o
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025